Tribunal: TJSP
Processo: 1006841-05.2018.8.26.0344
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Campos Petroni
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
Cobrança. Seguro DPVAT. Acidente motociclístico com sequelas alegadamente incapacitantes. Laudo pericial que concluiu pela incapacidade parcial do autor. Súmula no 474 do Colendo STJ, aplicável ao caso. R. sentença de parcial procedência. Apelo da Seguradora acionada, apenas quanto à distribuição dos ônus sucumbenciais. Sucumbência que deve ser integralmente carreada ao autor, nos

Ementa:
Cobrança. Seguro DPVAT. Acidente motociclístico com sequelas alegadamente incapacitantes. Laudo pericial que concluiu pela incapacidade parcial do autor. Súmula no 474 do Colendo STJ, aplicável ao caso. R. sentença de parcial procedência. Apelo da Seguradora acionada, apenas quanto à distribuição dos ônus sucumbenciais. Sucumbência que deve ser integralmente carreada ao autor, nos termos do art. 86, parágrafo único, do CPC. Dá-se provimento ao apelo da Seguradora ré.